Tribunal: TCU
Processo: 029.165/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não consecução dos objetivos aprovados para projeto cultural financiado com recursos oriundos da Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em razão da não consecução dos objetivos aprovados para o projeto cultural "Cancioneiro" (Pronac 08-8739), custeado com recursos captados com base na Lei Rouanet, o qual visava à impressão de três mil exemplares do livro "Cancioneiro", do poeta Paulo Bomfim, com ilustrações da artista plástica Adriana Florence a serem efetuadas em comemoração aos sessenta anos da obra "Antônio Triste", de autoria do aludido poeta. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Nery Cultural Marketing e Comunicação Ltda. (atualmente denominada Nery Cultural Produção Artística Eireli) e as da Sra. Ana Nery Silva Alves de Castro (falecida), e condenar a referida empresa solidariamente com os sucessores da Sra. Ana Nery Silva Alves de Castro, a saber os Srs. Daniel Alves de Castro Nascimento (XXX.524.088-XX), Flávio Alves de Castro Nascimento (XXX.154.758-XX) e Paulo Alves de Castro Nascimento (XXX.792.308-XX), até o limite do patrimônio a eles transferido, ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação em vigor: Valor R$ Data 80.000,00 3/11/2009 55.000,00 3/11/2009 80.000,00 10/12/2009 55.000,00 10/12/2009 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere o subitem 9.1 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, para ciência.